Tribunal: TJBA
Processo: 8000579-14.2023.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000579-14.2023.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRUNO GONÇALVES CARVALHO Advogado(s): CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRAJETO. FRATURA NA PERNA ESQUERDA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA OU REDUÇÃO LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ART. 86 DA LEI Nº 8.213/1991 E ART. 104 DO DECRETO Nº 3.048/1999. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 416 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado por Segurado, que tem 27 anos, e sofreu acidente de trajeto em 25/05/2016, resultando em fratura na perna esquerda. O Autor sustentou a existência de incapacidade laborativa parcial e postulou o benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/1991. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a lesão decorrente do acidente resultou em redução permanente da capacidade laboral do segurado, de modo a ensejar a concessão do auxílio-acidente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O auxílio-acidente somente é devido quando, após a consolidação das lesões, restarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. 4. O laudo pericial judicial, elaborado por Médico especialista, concluiu pela existência de incapacidade apenas temporária, limitada a aproximadamente dez meses após o acidente, não constatando sequelas permanentes, nem redução da capacidade laborativa. 5. A prova pericial, conduzida por profissional imparcial de confiança do Juízo, prevalece sobre documentos unilaterais, somente podendo ser afastada diante de elementos objetivos e convincentes em sentido contrário, inexistentes nos autos. 6. A tese do Tema nº 416 do STJ, que admite a concessão do auxílio-acidente mesmo em hipóteses de lesão mínima, exige a demonstração de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço, requisitos não configurados no caso concreto. 7. A sentença fundamentou-se de forma adequada, em conformidade com a jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1837391/DF) e de Tribunais estaduais, não havendo vício ou omissão a justificar sua reforma. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 131 e art. 436 do CPC; Lei nº 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1837391/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; TJ-MT, Apelação Cível nº 10019450320228110050, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 11.02.2025; TJ-SP, Apelação Cível nº 10042428320248260053, Rel. Des. José Tadeu Picolo Zanoni, j. 12.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000579-14.2023.8.05.0154, figurando como Recorrente BRUNO GONÇALVES CARVALHO, sendo Recorrido o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.